Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. MORA. NÃO AFASTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A pretensão de depositar em juízo parcelas em valores aquém do que fora contratado, não é o suficiente para afastar a mora do devedor; razão pela qual, nada impediria de o credor se valer das medidas coercitivas cabíveis para o recebimento do seu crédito, como, por exemplo, retomada do bem, inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito etc..
2. In casu, a controvérsia em exame, exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente com a devida instrução probatória; a qual, como se sabe, não é possível na estreita via recursal do agravo de instrumento.
3. Agravo desprovido.